Tribunal: TJSP
Processo: 1072163-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - VIAGEM INTERNACIONAL - Demanda que, apesar de versar sobre transporte aéreo internacional, tem por pedido recursal somente a questão de indenização por danos morais, de maneira que o CDC deve prevalecer sobre as Convenções de Varsóvia e Montreal - Atraso de aproximadas 17 horas na viagem entre São Paulo – Lisboa/Portugal - Insurgência do demandante pela condenação da

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - VIAGEM INTERNACIONAL - Demanda que, apesar de versar sobre transporte aéreo internacional, tem por pedido recursal somente a questão de indenização por danos morais, de maneira que o CDC deve prevalecer sobre as Convenções de Varsóvia e Montreal - Atraso de aproximadas 17 horas na viagem entre São Paulo – Lisboa/Portugal - Insurgência do demandante pela condenação da empresa aérea em reparação por danos morais - Sentença de parcial procedência - Pleito do requerente de majoração do "quantum" indenizatório fixado - Cabimento - Configurado o dano moral, é oportuno ao caso concreto a majoração da verba de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante a falta de informação e assistência material adequadas, além da demora considerável até a chegada ao destino final - Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido para elevar a indenização por dano moral ao patamar de R$ 10.000,00, majorada a verba honorária para 15% do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405871
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072163-88.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
GONÇALVES DA SILVA, é apelado TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A -
TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072163-88.2019.8.26.0100 -Voto no 21920 - RGRB
2
Voto no 21920
Apelação no 1072163-88.2019.8.26.0100
Apelante: Marcos Gonçalves da Silva
Apelada: Transportes Aéreos Portugueses S/A. - TAP
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - VIAGEM INTERNACIONAL -
Demanda que, apesar de versar sobre transporte aéreo
internacional, tem por pedido recursal somente a questão de
indenização por danos morais, de maneira que o CDC deve
prevalecer sobre as Convenções de Varsóvia e Montreal - Atraso
de aproximadas 17 horas na viagem entre São Paulo

Lisboa/Portugal - Insurgência do demandante pela condenação da
empresa aérea em reparação por danos morais - Sentença de
parcial procedência - Pleito do requerente de majoração do
“quantum” indenizatório fixado - Cabimento - Configurado o dano
moral, é oportuno ao caso concreto a majoração da verba de R$
1.000,00 para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, ante a falta de informação e
assistência material adequadas, além da demora considerável até a
chegada ao destino final - Sentença reformada em parte - Recurso
parcialmente provido para elevar a indenização por dano moral ao
patamar de R$ 10.000,00, majorada a verba honorária para 15% do
valor da condenação.
A r. sentença de fls. 102-104, declarada à fl. 154, cujo relatório é adotado,
em autos de ação de indenização por danos morais fundada em atraso de voo, julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária pela tabela prática do
TJ/SP e juros de mora à taxa legal desde a sentença. À vencida coube o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Apelou o demandante pleiteando a reforma parcial do r. julgado atacado a
fim de elevar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00, em razão do atraso de 17
horas na viagem entre São Paulo e Lisboa/Portugal, ocasionando a perda de um dia da
planejada viagem, além de angústia e desgaste emocional, aumentados pelo fato de estar na
companhia de um bebê e de uma criança de três anos de idade. Por fim, requereu a
elevação da verba honorária para 20% do valor da condenação (fls. 112-124).
As contrarrazões vieram as fls. 131-147, nas quais a empresa aérea destacou
que o atraso do voo se deu em razão da reengenharia de tráfego, evento que foge a sua
responsabilidade, sendo, ademais, prestada toda assistência necessária ao recorrente para
que chegasse ao seu destino o mais rápido possível.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
De partida, observo que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao
caso em apreço, uma vez que o apelante pode ser enquadrado na condição de consumidor e
a apelada na de fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e 3o
do mencionado código, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072163-88.2019.8.26.0100 -Voto no 21920 - RGRB
3
Neste ponto, noto que, apesar se tratar de transporte aéreo internacional de
passageiros, não se pleiteia, nestes autos, indenização por danos materiais por “atraso de
pessoa, bagagem ou carga ou extravio destas”, caso no qual haveria a prevalência das
normas e tratados internacionais, com destaque para as Convenções de Varsóvia e
Montreal, sobre o Código de Defesa do Consumidor (Recurso Extraordinário no
636.331/RJ
Tema 210), mas danos morais que continuam regidos pelas normas
consumeristas.
O caso dos autos assim se apresenta: o autor, ora apelante, adquiriu
passagem aérea da companhia ré para voo que partiria de São Paulo, às 21h40min do dia
31/05/2019, pousando em Portugal em 01/06/2019 às 11h30min. Todavia, o voo foi
cancelado, vindo o autor a embarcar somente às 15h45min do dia 01/06/2019 e chegando
ao destino final às 5h12min do dia 02/06/2019, com uma demora de 17 horas da
programação original.
É incontroverso o atraso do voo operado pela ré, consoante documentos
anexados na exordial, e admitido pela empresa aérea em sede de contestação e
contrarrazões de apelação.
Diante de tais fatos, a respeitável sentença constatou que houve falha nos
serviços prestados pela apelada, responsabilizando-a pela indenização dos danos morais no
valor de R$ 3.000.00 (fls. 102-104).
Sem a interposição de recurso pela recorrida a questão devolvida ao
conhecimento deste juízo “ad quem” diz respeito, exclusivamente, ao quantum
indenizatório arbitrado pelo dano extrapatrimonial.
É cediço que a fixação da indenização por dano moral deve se dar em
termos aceitáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido da vítima, tampouco diminuto ao ponto de incentivar o ofensor na
prática do ilícito e furtar-se ao seu papel sancionador. Em vista disto, o arbitramento deve
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial econômico
das partes e às suas atividades.
No caso dos autos, salta aos olhos a ocorrência da lesão moral, seja pelas
informações desencontradas a respeito do cancelamento do voo, além da falta de prestação
de assistência material adequada, seja pelo atraso de cerca de 17 horas até a chegada ao
destino final potencializado pelo fato de o autor estar na companhia de duas crianças de
tenra idade (fls. 17-32)
Nessa linha de raciocínio, de rigor a majoração do valor indenizatório de R$
3.000,00 para R$ 10.000,00 ao apelante, vítima da conduta desidiosa da apelada, retido por
horas a fio, sem fornecimento de informação e assistência adequadas, e por situação que
não pode ser atribuída como fortuito externo, dado que, para além de qualquer
comprovação idônea nesse sentido, a necessidade readequação da malha aérea - defendido
pela ré como excludente de sua responsabilidade no bojo de sua contestação (fl. 51) -, é
risco da atividade das companhias áreas.
A cifra em questão não se mostra irrisória ou excessiva e guarda
proporcionalidade com os danos experimentados, importância a ser corrigida e acrescida de
juros, conforme decidido e fundamentado pelo juízo a quo, na medida em que não houve
recurso do autor contra esse capítulo da decisão.
Esta C. 15a Câmara de Direito Privado, julgando precedentes símiles, assim
entendeu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072163-88.2019.8.26.0100 -Voto no 21920 - RGRB
4
“Apelação. Prestação de serviços de transporte aéreo. Sentença de
procedência. Pretensão recursal à majoração da indenização do dano moral para R$
15.000,00. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Cancelamento do voo doméstico.
Transporte aéreo não disponibilizado. Dano morai caracterizado. Indenização majorada
para R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária a partir deste arbitramento, e de juros
de mora a contar da citação. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível
1015163-36.2019.8.26.0002; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/05/2020; Data de Registro: 22/05/2020);
“AÇÂO DE INDENIZAÇÃO - sentença de improcedência - recurso do
autor - possibilidade - transporte aéreo internacional cancelamento de voo necessidade
repentina de manutenção decolagem e retorno - atraso de mais de 33 horas - fortuito
interno - dever de indenizar - responsabilidade objetiva da ré - aplicação do art. 734 do
Código Civil - dano moral que não depende de prova - fixação do "quantum" indenizatório
em RS 10.000,00 -- readequação da disciplina da sucumbência - sentença reformada -
recurso provido”. (TJSP; Apelação Cível 1097060-83.2019.8.26.0100; Relator (a): Achile
Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020);
“AÇÃO DECLARATÓRIA. Falha na prestação de serviço. Atraso do voo,
por mais de 7 horas, que acarretou transtorno ao autor, que supera o mero dissabor.
Sentença de procedência, fixando danos morais em R$ 2.000,00. Apelação do autor.
Majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, que mais se adequa aos parâmetros
estatuídos pela teoria do desestímulo. Ré que postula, em sede de contrarrazões, reforma da
sentença, suscitando tese de exercício regular de um direito. Via processual inadequada.
Não
conhecimento.
Apelo
do
autor
provido”. (TJSP;
Apelação
Cível
1019150-77.2019.8.26.0003; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/05/2020; Data de Registro: 08/05/2020);
“INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE
AÉREO.
CANCELAMENTO.
ATRASO DE VOO. Parcial procedência da ação. Apelo do autor. Pretensão a majoração
do dano moral para R$ 10.000,00 e elevação da verba honorária. DANO MORAL. Dano
moral caracterizado e incontroverso. Dano "in re ipsa". Indenização fixada em R$
4.000,00, pela r. sentença. Valor insuficiente para ressarcir os abalos psicológicos sofridos.
Majoração do "quantum" arbitrado. Acolhimento. Importância majorada para R$
10.000,00, em atenção às circunstâncias do caso e em consideração ao caráter punitivo da
medida, ao poderio econômico da companhia aérea e aos princípios da equidade,
razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal
sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Precedentes desta C. Câmara e deste
E. Tribunal. Sentença reformada neste ponto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Majoração indevida em razão do acolhimento das razões recursais. Apelação parcialmente
provida”. (TJSP; Apelação Cível 1051719-34.2019.8.26.0100; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020).
Em razão do parcial sucesso do recurso, não há como deixar de atentar para
a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora (art.
85, §11, do CPC).
Sendo assim, arbitrados em primeira instância os honorários advocatícios
em 10% do valor da condenação, majora-se tal percentual para 15%, a incidir sobre o novo
valor condenatório (R$ 10.000,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072163-88.2019.8.26.0100 -Voto no 21920 - RGRB
5
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso para elevar a
indenização por dano moral ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), majorada, por
derradeiro, a verba honorária fixada em sentença de 10% para 15% do valor da
condenação, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC.
MENDES PEREIRA
Relator